Tribunal: TRF3
Processo: 5358227-72.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2013-06-12

Inteiro teor:
616/907)

5358227-72.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5358227-72.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: GENALDO CAETANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENALDO CAETANO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PERICULOSIDADE. PERÍODOS ANTERIORES E POSTERIORES A 05/03/1997. COMPROVAÇÃO POR CTPS, PPP E LAUDO TÉCNICO. EPI. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1209/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade de diversos períodos de labor exercidos como eletricista e funções correlatas, com fundamento na exposição a ruído acima dos limites legais e a tensões elétricas superiores a 250 volts.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, relativo ao Tema 1209 do STF; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior a 05/03/1997, com base na periculosidade devidamente comprovada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF restringe-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por periculosidade, não guardando relação com a controvérsia dos autos, que envolve exposição a eletricidade e ruído, afastando-se o sobrestamento do feito.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, sendo admissível, até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional da atividade de eletricista.

Para os períodos posteriores a 05/03/1997, permanece possível o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, desde que comprovada a sujeição a tensões superiores a 250 volts, conforme laudos técnicos e PPP.

A eletricidade configura agente periculoso, sendo desnecessária a exposição contínua durante toda a jornada de trabalho, pois o risco potencial de morte subsiste mesmo em exposições intermitentes.

O PPP devidamente assinado e carimbado constitui prova idônea da exposição aos agentes nocivos, sendo prescindível a juntada concomitante do laudo técnico, salvo dúvida justificada.

A indicação genérica de uso de EPI eficaz não afasta a especialidade do labor exposto à eletricidade e ao ruído, na ausência de comprovação da efetiva neutralização do risco.

As matérias suscitadas nos embargos foram expressamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte, ainda que opostos para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica aos casos de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento do feito.

A exposição a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive em períodos posteriores a 05/03/1997, quando comprovada por PPP ou laudo técnico.

A periculosidade inerente à eletricidade dispensa exposição contínua e não é afastada por mera indicação de uso de EPI eficaz.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 58; CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, itens 1.1.8 e 2.1.1; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Lei no 9.528/1997; CF/1988, art. 201, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.11.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.09.2014; TRF3, ApCiv no 5014151-38.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 13.03.2024; TRF3, ApCiv no 5000996-52.2019.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 19.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5358227-72.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: GENALDO CAETANO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA INEZ FERREIRA GARAVELLO - SP265415-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENALDO CAETANO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS contra o acórdão de Id 357643422, que negou provimento ao agravo autárquico.

Alega o embargante que: (i) deve haver suspensão do feito diante da afetação promovida nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS; (ii) não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades que envolvam eletricidade para período posterior a 05/03/1997 por mera periculosidade.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 357643422):

Para comprovar o labor especial, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos: cópia da CTPS (Id 147114145);

PPP referente ao período de 01.02.1983 a 04.08.1986, com indicação de exposição a ruído de 89,8 dB (A) (Id 147114146, págs. 01 a 02); PPP referente ao período de 08.08.1986 a 23.06.1987, indicando a função de eletricista (Id 147114146, págs. 06 a 07); PPP referente ao período de 20.08.1987 a 08.07.1988, com indicação de ruído de 83,5 dB (A) (Id 147114146, págs. 12 a 13); PPP referente ao período de 16.03.1989 a 10.07.1989. com indicação de exposição a ruído de 86,6 dB (A) (Id 147114146, págs. 17 a 18); PPP referente ao período de 10.04.1995 a 31.03.2015 (Id 147114146, págs. 20 a 22); laudo técnico individual referente ao período de 11.09.1995 a 31.12.2003, com indicação de exposição a tensões elétricas superiores a 250 v (Id 147114147).

Conforme a CTPS juntada aos autos, o autor exerceu a função de eletricista ou aprendiz de eletricista nos períodos de 01.12.1981 a 31.03.1982, 01.02.1983 a 04.08.1986, 08.08.1986 a 23.06.1987, 20.08.1987 a 08.07.1988, 20.07.1989 a 09.11.1989 e 13.05.1991 a 03.04.1995.

A atividade de eletricista em razão da exposição a eletricidade é prevista como insalubre no item 1.1.8 do Decreto no. 53.831/64 e somente após 29.04.1995 houve necessidade de comprovação de exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts.

In verbis:

"Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros."

O labor com altas tensões elétricas tem caráter de periculosidade, independente da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial.

Sendo desnecessária a comprovação mediante laudo ou PPP, não cabe ao judiciário criar óbice superior ao exigido por lei no período anterior a 29/04/1995 para o reconhecimento da especialidade.

Na mesma senda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. COMPROVAÇÃO.

I - A sentença se limitou a averbar período especial, não havendo condenação pecuniária em desfavor da Autarquia que pudesse justificar o conhecimento do reexame obrigatório.

II - Rejeitada a preliminar de sobrestamento do feito, porquanto a matéria em análise diverge do objeto do Tema 1209/STF: reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

III - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

IV - Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

V - Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS.

VI - Quanto à conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, cabe salientar que o artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosas), sendo a eletricidade uma delas, desde que comprovado mediante prova técnica. Nesse sentido, pela possibilidade de contagem especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade é o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, rel. Ministro Herman Benjamin.

VII - Destarte, mantido o reconhecimento da atividade especial ante o labor como ajudante de eletricista, conforme anotação em CTPS, por enquadramento na respectiva categoria profissional prevista no código no 2.1.1 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, tendo em vista a desnecessidade de comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo.

VIII - Quanto ao intervalo de 17.02.2016 a 12.11.2019, laborado na empresa NOVA TECNOLOGIA DE INST. ELÉTRICAS LTDA., na função de mestre de elétrica III, em que pese a conclusão do perito no sentido de que "NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE RISCO ACENTUADO DE FORMA PERMANENTE NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE nas tensões observadas". O fato é que se comprovou o labor em aparato elétrico de até 380 volts, bem como que a exposição de forma intermitente ou eventual à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Nesse contexto, deve ser mantida a especialidade reconhecida pela sentença por exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, com risco à sua integridade física.

IX - A verba honorária foi bem distribuída pelo digno Juízo Federal de origem, pois houve reconhecimento de largo período de tempo especial negado pelo réu na esfera administrativa, não havendo, assim, que se falar em sucumbência mínima da Autarquia.

X - O honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, observada, ainda, a majoração prevista no §11 do referido artigo, tendo em vista o trabalho adicional do patrono da parte autora.

XI - Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS improvida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014151-38.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTE PERIGOSO. ELETRICIDADE. SUJEIÇÃO A TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. ELETRICISTAS, CABISTAS, MONTADORES E OUTROS. ATIVIDADES CONGÊNERES. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA AO ITEM 1.1.8 DO ANEXO DO DECRETO No 53.831/64. CATEGORIA PROFISSIONAL. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR A DEZ/1980 E POSTERIOR A 28.05.1998. CABIMENTO. FATOR DE CONVERSÃO. EC 20/98. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA

(...) 3. As profissões de eletricistas, cabistas, montadores e outras devem ser consideradas atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.1.1, e Decreto no. 83.080/1979, anexo II, código 2.1.1), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei no 9.032/95.

4. Os enquadramentos profissionais dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 não podem ser tomados como exaustivos ou numerus clausus, sendo possível o exercício da interpretação analógica, em respeito ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurado.

5. No caso de exercício da profissão de eletricista e congêneres exigia-se para a configuração da atividade especial o mero enquadramento da categoria profissional, por presunção de sujeição à periculosidade.

(...)

(TRF-1 - AC: 210679220064013800 MG 0021067-92.2006.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 12/06/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.32 de 12/08/2013)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA: INSTALADOR E REPARADOR DE REDE. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. EXPOSIÇÃO A AGENTE PERIGOSO. ELETRICIDADE COM TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONSECTÁRIOS.

1. e 2. (....)

3. As profissões de eletricistas, cabistas, montadores e outras devem ser consideradas atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto n° 53.831/1964, código 2.1.1, e Decreto no. 83.080/1979, Anexo II, código 2.1.1), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995.

4. Os Decretos no 83.080/1979 e 2.172/1997 não trouxeram descrição semelhante, no que se refere à atividade do eletricitário, o que não impede o enquadramento da atividade exercida em tais condições como período especial de labor, haja vista o caráter meramente exemplificativo do rol de agentes nocivos contido naqueles diplomas. Precedente do STJ e desta Corte.

5. O fato de a exposição do trabalhador ao agente eletricidade não ser permanente não afasta, por si só, a especialidade daquela atividade, haja vista a presença constante do risco potencial, independentemente de intervalos sem perigo direito. Precedentes desta Corte.

6. Os documentos apresentados comprovaram que no período de 29/8/1983 a 28/4/1995 o impetrante esteve sujeito à atividade especial, por enquadramento de categoria (instalador e reparador de rede), por presunção da periculosidade, e de 29/4/1995 até 7/12/2001 por comprovação de sujeição a eletricidade com tensões variáveis de 127, 220 e 13800 volts, fazendo jus a contagem do tempo como de atividade especial.

7. a 12. (....)"

(Destaquei)

(TRF/1a Região, AMS 2007.38.00.009839-9, 1a Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Relator Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, e-DJF1 de 25/11/2015, p. 1210) (grifei)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. ELETRICIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REAFIRMAÇÃO DA DER. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA I - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida. II - Em se tratando de altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização de atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial. (...)" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000996-52.2019.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 24/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE COMUM. COMPROVADA EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. ENQUADRAMENTO ESPECIAL DA ATIVIDADE DE ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. QUALQUER MEIO DE PROVA ATÉ 28/04/1995. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Ainda que aparentemente ilíquida a sentença, o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o novo valor de alçada do CPC, consistente em 1.000 (mil) salários mínimos, e, além disso, a condenação de natureza previdenciária é mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, razão pela qual a remessa oficial não deve ser conhecida, ficando rechaçada a preliminar arguida.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- As anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, contudo cabe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, a atividade dos engenheiros da construção civil, de minas, metalurgia, eletricistas e assemelhados, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, é prevista como especial no Decreto n. 53.831/1964, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista/construção civil e mecânica) e subitem 2.1.1 (engenheiros da mesma qualidade).

- Para fins de averbação, admite-se qualquer meio probatório, bastando para o enquadramento a apresentação de CTPS, formulário, PPP ou laudo técnico. A partir de 29/04/1995, data da publicação da Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, é de rigor a apresentação de prova da sujeição aos agentes agressivos mediante a apresentação de formulários padrão, sendo que a partir de 11/12/1997 é de rigor a prova qualificada com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

- Nesse diapasão, quanto ao empregado, para fins do cumprimento do Decreto n. 53.831, de 25/03/1964, utiliza-se como parâmetro o ramo da atividade do estabelecimento empregador (natureza da construção civil, metalúrgica e/ou eletricitária) e os dados constantes da CTPS quanto à função ou ao cargo exercido pelo empregado, adotando-se os registros empregatícios como prova suficiente do labor exercido.

- O período laboral controverso (13/02/1981 a 14/01/1983), prestado pela parte autora, na qualidade de auxiliar de escritório, perante a empresa Sailor's Serviços Marítimos Ltda., está devidamente comprovado pela cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

- As anotações relativas aos contratos de trabalho constantes da CTPS do autor têm presunção de veracidade relativa, cabendo ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do tempo de labor, mesmo que não constem do CNIS. Os vínculos empregatícios em questão são contemporâneos e encontram-se em ordem cronológica, sem rasuras e devidamente assinados pelos empregadores, bem como o ente autárquico não alegou quaisquer incorreções ou nulidade.

- Por outro lado, na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, I, da Lei n. 8.212, de 24/07/1991, mas tão somente do empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.

- O período de 31/03/1989 a 01/07/1992 deve ser considerado especial, uma vez que a CTPS da parte autora comprova a atividade de engenheiro da construção civil, permitindo enquadramento profissional especial da atividade de engenheiro da construção civil, nos termos do subitem 2.1.1 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

- Diante dos períodos comum e especial ora reconhecidos, convertido o especial para tempo comum pelo fator de conversão 1,40, somados aos demais interregnos de labor especial apontados no resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição autárquico (15/08/1986 a 20/03/1989 e 04/04/1994 a 28/04/1995) e relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data anterior ao início da vigência da EC n. 103/2019, em 13/11/2019, o total de 36 anos e 27 dias de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, na data do requerimento administrativo (DER), em 15/07/2020, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme a planilha da r. sentença, ora ratificada.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação, a parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 15/07/2020, toda a documentação necessária para a comprovação do labor, inclusive em condições especiais, não havendo que se cogitar de aplicação da questão submetida ao crivo do C. STJ no exame do Tema 1124/STJ.

- Não obstante o artigo 24 da EC n. 103/2019 vede a acumulação de pensão por morte com outros benefícios, referido procedimento deve ser realizado na via administrativa perante o INSS, não havendo que se condicionar a concessão judicial do benefício ora pleiteado à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

- Em razão da sucumbência recursal, majorados os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003480-62.2021.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 06/12/2023, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/12/2023)

Quanto ao período de 16.03.1989 a 10.07.1989, o PPP juntado aos autos indica exposição a ruído de 86,6 dB (A), superior ao limite legal vigente à época.

A mesma lógica acompanha os períodos de 18.11.2003 e 31.03.2015, exposto à ruídos de 88,2 e 90,9dB.

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 'Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos'. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: '1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido'. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na 'Santa Casa de Misericórdia de Olímpia' de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos ('contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes'; 'microorganismos'; 'trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante'), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida."

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemão afastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

E desnecessária é a presença do responsável pelo registro ambiental durante a integralidade do período.

Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

Finalmente, quanto ao intervalo de 29.04.1995 e 17.11.2003, o laudo individual juntado aos autos aponta de maneira nítida exposição a eletricidade superior a 250 volts.

E para o período posterior a 28.04.1995, esta nona turma vem admitindo também que é possível o reconhecimento da especialidade do período por exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts desde que devidamente comprovado.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. CONFIGURADA. PERÍODO ESPECIAL RECONHECIDO. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO. CONSECTÁRIOS.

1. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física. O agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade. O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros meios de prova.

2. Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável nesse aspecto, deve-se reconhecer o labor como especial.

3. O anexo III do Decreto no 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo, in verbis: "Eletricidade - operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes. Eletricistas, cabistas, montadores e outros."

4. Não havia o enquadramento das atividades de forma expressa no Decreto no 53.381/1964. Contudo, o rol das atividades é exemplificativo, motivo pelo qual, ainda que a atividade não conste de forma específica do anexo II do Decreto no 83.080/1979, a própria atividade exercida nas empresas, por si só, conduz ao raciocínio de que não há razões para sua exclusão.

5. Assim, verifica-se que o fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto no 83.080, de 24/01/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

6. Consoante PPP, no período de 19/01/1993 a 08/12/2002, o autor exerceu a atividade de ajudante, meio oficial e oficial de rede elétrica na Cia. Técnica de Engenharia Elétrica, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts até 13.800 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do RESP 1.306.113/SC. No intervalo, também esteve exposto de forma habitual e permanente a ruído de 85 dB, o que permite o enquadramento especial do período de 19/01/1993 e 05/03/1997, nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

7. Apresentado PPP relativos aos períodos não há que se falar da necessidade do respectivo laudo técnico para comprovação da especialidade do trabalho. Por retratar todo histórico laboral do segurado e os empregadores terem o dever de garantir a veracidade das declarações prestadas (sob pena de sujeição ao disposto no art. 133 da Lei 8.213/91 e do art. 299, do Código Penal), bem como por caber ao Poder Público o dever de fiscalização quanto à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se como verdadeiras todas as informações nele constantes, desnecessário o acompanhamento do respectivo laudo técnico que o embasou. O PPP colacionado aos autos menciona que os registros ambientais foram coletados por todo o período da atividade especial do autor na empresa, ou seja, contemporaneamente à realização das suas atividades. E, nesse ponto, mesmo que haja PPP emitido após o encerramento do vínculo empregatício e/ou embasado em laudo não contemporâneo não constitui óbice para enquadramento especial no período delimitado no documento, uma vez que não existe previsão na legislação da contemporaneidade do laudo, bem como a evolução tecnológica geralmente favorece as atuais condições ambientais em relação àquelas que esteve exposto o trabalhador à remota época da execução dos serviços.

8. No período de 16/12/2002 a 02/02/2018, o autor exerceu a atividade de auxiliar e eletricista de sistemas elétricos da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, o que o que o expunha de forma habitual e permanente a tensões acima de 250 volts, permitindo o enquadramento especial do período nos termos do item 1.1.8 do Decreto 53.831/64 e do decidido em sede do REsp 1.306.113/SC (PPP - ID 125854321, p. 20/25).

9. Ademais, em que pese os PPP's assinalem uso de EPI eficaz, não há nos autos comprovação da sua real efetividade.

10. Reconhecer o agente periculoso como especial não se trata de admitir critério diferenciado ao estabelecido, pois não fere o caráter contributivo e de filiação obrigatória, nem a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, estipulados no art. 201, §1o, da Constituição Federal ou princípio da separação dos poderes e prerrogativas reservadas aos Poderes Executivo e Legislativo (nos termos dos arts. 84, IV, e 194, III, da Constituição Federal).

11. O segurado não pode ser penalizado pela ausência da prévia fonte de custeio, pois o recolhimento das contribuições previdenciária é obrigação do empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91 e somente a Autarquia Previdenciária tem mecanismos próprios de receber seus créditos, matéria já foi pacificada pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, por Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC.

12. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial no tocante aos períodos de 19/01/1993 a 08/12/2002 e 16/12/2002 a 02/02/2018, até a data do requerimento administrativo, 27.02.2018, perfazendo 25 anos e 7dias em atividades exclusivamente especiais, nos termos do cálculo da r. sentença.

13. Por conseguinte, o autor faz jus ao reconhecimento de exercício de atividade especial e à concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a DER.

14. A incidência de juros de mora deve observar a norma do artigo 240 do CPC de 2015, correspondente ao artigo 219 do CPC de 1973, de modo que são devidos a partir da citação, à ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02; após, à razão de 1% ao mês, por força do art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança, conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

15. Há incidência de correção monetária na forma da Lei n. 6.899, de 08/04/1981 e da legislação superveniente, conforme preconizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, consoante os precedentes do C. STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), bem como do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

16. Ausente irresignação, honorários advocatícios mantidos tal como fixados na r. sentença.

17. Apelação do INSS desprovida.

18. De ofício, explicitados os critérios da correção monetária e juros de mora.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018809-76.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 11/02/2021, Intimação via sistema DATA: 19/02/2021)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

Ainda, é irrelevante a presença de EPI eficaz tratando-se de risco de morte por exposição a tensão elétrica:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250 VOLTS. EPI EFICAZ. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

- Para comprovar a atividade especial de 01/09/1991 a 03/03/2016, laborado na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, como eletricista de redes e de distribuição, o autor juntou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Quanto à comprovação do vínculo com a empregadora e o referido período indicado acima, juntou-se a CTPS e o CNIS.

- Conforme as provas dos autos, no período de 01/09/1991 a 03/03/2016, o autor trabalhou de forma habitual e permanente na empresa Cia Luz e Força Santa Cruz, nos termos das informações contidas no PPP, com exposição à tensão acima de 250 volts.

- Não se exige que a profissão do segurado seja exatamente uma daquelas descritas nos anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, sendo suficiente para reconhecimento da atividade especial que o trabalhador esteja sujeito, em sua atividade, aos agentes agressivos descritos em referido anexo, na esteira de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

- A atividade é considerada especial pelo só fato de o autor ficar exposto a eletricidade acima de 250 volts, pois o dano decorrente do trabalho em área de risco é potencial e pode se tornar efetivo a qualquer momento. E a despeito de a eletricidade não constar expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86 que a regulamentou.

- Os EPIs não são suficientes, por si só, para descaracterizar a especial idade da atividade desempenhada pelo segurado, devendo cada caso ser apreciado em suas particularidades, como no caso dos autos, em que a profissão exercida expõe o trabalhador de forma habitual e permanente ao contato com (energia elétrica), ocasionando risco de morte, sendo que no caso de exposição do segurado a ruído a indicação do uso do EPI eficaz é irrelevante, conforme ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX.

(...)

- Apelação da parte autora provida".

(TRF-3, 10a Turma, AC no 0004579-85.2016.4.03.6183/SP, DJe: 07/02/2018, Rel. Des. Fed. LÚCIA URSAIA).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, entendendo-se que houve a devida comprovação através da documentação juntada aos autos da exposição ao agente agressivo eletricidade.

Ademais, anote-se que a afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 (Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019), não guardando relação com o presente caso.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. PERICULOSIDADE. PERÍODOS ANTERIORES E POSTERIORES A 05/03/1997. COMPROVAÇÃO POR CTPS, PPP E LAUDO TÉCNICO. EPI. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1209/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade de diversos períodos de labor exercidos como eletricista e funções correlatas, com fundamento na exposição a ruído acima dos limites legais e a tensões elétricas superiores a 250 volts.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da afetação do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, relativo ao Tema 1209 do STF; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade em período posterior a 05/03/1997, com base na periculosidade devidamente comprovada.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209 do STF restringe-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial por periculosidade, não guardando relação com a controvérsia dos autos, que envolve exposição a eletricidade e ruído, afastando-se o sobrestamento do feito.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, sendo admissível, até 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional da atividade de eletricista.

Para os períodos posteriores a 05/03/1997, permanece possível o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, desde que comprovada a sujeição a tensões superiores a 250 volts, conforme laudos técnicos e PPP.

A eletricidade configura agente periculoso, sendo desnecessária a exposição contínua durante toda a jornada de trabalho, pois o risco potencial de morte subsiste mesmo em exposições intermitentes.

O PPP devidamente assinado e carimbado constitui prova idônea da exposição aos agentes nocivos, sendo prescindível a juntada concomitante do laudo técnico, salvo dúvida justificada.

A indicação genérica de uso de EPI eficaz não afasta a especialidade do labor exposto à eletricidade e ao ruído, na ausência de comprovação da efetiva neutralização do risco.

As matérias suscitadas nos embargos foram expressamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte, ainda que opostos para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

O Tema 1209 do STF não se aplica aos casos de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento do feito.

A exposição a tensão elétrica superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive em períodos posteriores a 05/03/1997, quando comprovada por PPP ou laudo técnico.

A periculosidade inerente à eletricidade dispensa exposição contínua e não é afastada por mera indicação de uso de EPI eficaz.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 58; CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, itens 1.1.8 e 2.1.1; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Lei no 9.528/1997; CF/1988, art. 201, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.11.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.09.2014; TRF3, ApCiv no 5014151-38.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 13.03.2024; TRF3, ApCiv no 5000996-52.2019.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão